Tribunal: TJSP
Processo: 1012504-51.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA AUTORAL – Conquanto seja incontroverso que as partes tenham ultimado um contrato de compra e venda de um equipamento, a ré cancelou a nota fiscal fatura correspondente, de modo que não poderia sacar duplicatas mercantis de fatura cancelada, o que constitui

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA AUTORAL – Conquanto seja incontroverso que as partes tenham ultimado um contrato de compra e venda de um equipamento, a ré cancelou a nota fiscal fatura correspondente, de modo que não poderia sacar duplicatas mercantis de fatura cancelada, o que constitui vício formal dos respectivos protestos, que devem ser cancelados – A obrigação em exame é incontroversa e está representada por um contrato de venda e compra de bem móvel, assim como o inadimplemento parcial é inequívoco, o que impede a declaração de inexistência da dívida – Inocorrência de dano moral, na medida em que o autor era devedor da quantia protestada, não tendo sofrido qualquer lesão, além da causada por seu próprio inadimplemento – Ação procedente em parte – Recurso parcialmente provido.